Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700890-66.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDOS: FERNANDO JOSE DE ARAUJO FRANCA E DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. ELIMINAÇÃO. EXAME MÉDICO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE INFIRMADA. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. 1. Viabiliza-se, em sede de demanda instaurada por candidato eliminado em etapa de concurso público, o controle de legalidade sobre o ato administrativo que o eliminou. 2. Sendo evidente, da prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o laudo exarado pela junta médica responsável pela execução da etapa de avaliação de saúde dos candidatos não corresponde à realidade dos fatos, pois, ao invés do declarado pela referida junta, o candidato ostenta capacidade para o exercício do cargo, há que ser invalidada a eliminação do certame. 3. Sendo evidente que o valor atribuído à causa não corresponde à expressão econômica do pedido, há que ser acolhida a impugnação ofertada pelo réu para retificá-lo. 4. Apelação do Distrito Federal não provida. Apelo do Cebraspe parcialmente provido. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 489, §1o, inciso VI, 926 e 927, inciso III, todos do CPC, afirmando que não se considera fundamentado o acórdão que deixar de seguir jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a distinção entre o caso concreto e o precedente invocado. Defende a aplicação do tema 485 do STF ao caso em tela. Aduz, ainda, que o órgão julgador, ao não observar o entendimento já exarado pelo TJDFT quanto à legalidade da eliminação de candidato de concurso público que apresenta condição de saúde incapacitante expressamente prevista no edital, ofendeu o artigo 926 do CPC; c) artigos 14, parágrafo único, da Lei 8.112/90 e 9o, incisos VI e VIII, da Lei 4.878/65, asseverando que o acórdão combatido, ao considerar o recorrido apto na fase de avaliação de saúde, mesmo, tendo ele apresentado condição de saúde incapacitante, definida em rol editalício em observância à legislação competente e necessidades do cargo, violou as prescrições contidas nas referidas normas, que determinam que o ocupante do cargo de Policial Civil do Distrito Federal, pela própria natureza e especificidade do cargo, deve apresentar plena saúde física, bem como que as condições de saúde incapacitantes; d) artigo 85, § 2o, do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar a preliminar forma acerca da existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput e inciso II, e 39, §3o, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da legalidade administrativa. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso VI, 926, 927, inciso III, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porquanto “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colheria o apelo em relação à alegada afronta aos artigos 14, parágrafo único, da Lei 8.112/1990, e 9o, incisos VI e VIII, da Lei 4.878/65. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas do edital e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou (ID 65289709): “No entanto, a presunção de legitimidade do referido ato administrativo foi infirmada pela prova pericial produzida no curso do processo, sendo inequívoco das conclusões lançadas pelo expert, que o apelado ostenta capacidade física para o desempenho do cargo, do que decorre inequívoco que sua eliminação na fase de avaliação médica foi eivada de ilegalidade. Com efeito, de acordo com as conclusões lançadas no laudo médico pericial, “o autor possui uma dissociação clínico radiológica, ou seja, o diagnóstico de imagem é um achado ocasional, fortuito, que não corresponde ou gera repercussões clínicas, o que, dessa forma, não invalida ou incapacita o autor para o cargo pretendido” (ID no 173905473). Do seu turno, o item 12.10 do Edital há que ser interpretado em consonância com a legislação de regência, só podendo ser excluído do certame o candidato que efetivamente apresentar patologia prevista como incapacitante para o desempenho do cargo. A eliminação do candidato apenas em razão de achado em exame radiológico, sem que tal condição seja de fato incapacitante, afronta aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.” Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente não mereceria curso o inconformismo no que tange ao suposto vilipendio ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Também não mereceria seguimento o apelo extraordinário no que concerne ao indicado malferimento aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput e inciso II, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral na matéria em discussão. Com efeito, para a análise das teses recursais seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. A propósito, confira-se: “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015